Tribunal: CARF
Processo: 14485.002091/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.002091/2007-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.162 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2006
PREVIDENCIÁRIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. APRESENTAÇÃO
COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
RESULTADO. EFEITOS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
MATÉRIA PRECLUSA.
Em se tratando de autuação por descumprimento de obrigação acessória de
apresentar através de GFIP, os fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias incidentes sobre a remuneração de empregados e contribuintes
individuais que lhe prestaram serviços, o desfecho da lide está diretamente
vinculado ao resultado do processo relacionado à obrigação principal, de sorte
que afastada a ocorrência do fato gerador naquele processo, deverá a unidade
preparadora aplicar o resultado no processo reflexo, independentemente de
manifestação do contribuinte, por operar-se a preclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por tratar exclusivamente de matéria preclusa, cabendo à unidade
responsável pela administração do tributo aplicar ao presente as conclusões definitivas
consignadas no curso do litígio administrativo relativo ao processo em que se discutiu a
obrigação principal.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Fl. 1497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.162 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002091/2007-10

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão da DRJ, que julgou a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo para desconstituir o Auto de Infração lavrado por
infração ao disposto no artigo 32, inciso IV, parágrafo 5., da Lei n.° 8.212, de 24/07/1991, na
redação da Lei n.° 9.528, de 10/12/1997, e no artigo 225, inciso IV e parágrafo 4., do
Regulamento da Previdência Social - RPS aprovado pelo Decreto n.° 3.048, de 06/05/1999,
tendo em vista que, de acordo com o Relatório Fiscal da Infração, a empresa deixou de informar
nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP entregues na rede bancária fatos geradores de contribuições
previdenciárias, valores pagos a segurados empregados e contribuintes individuais.
A decisão de primeira instância julgou o lançamento procedente.
Em seu recurso voluntário, a contribuinte reitera os termos da peça impugnatória,
rogando pelo cancelamento do crédito tributário.
Voto
Daniel Melo Mendes Bezerra, Conselheiro Relator
Admissibilidade

O lançamento do presente crédito tributário relaciona-se à GFIP (CFL 68), em que
o Fisco constatou que houve omissão das informações referentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias.

O fato gerador das contribuições lançadas foi o pagamento de prêmios de seguro
de vida em grupo em favor dos empregados. Todavia, não foi distribuído para este julgador o
processo correspondente à obrigação principal.

Através da Resolução no 2201-000.330 de 04/12/2018, o julgamento deste
processo foi convertido em diligência, solicitando-se cópia dos processos relativos ao
lançamento da obrigação principal para julgamento da presente obrigação acessória.

Em resposta, a autoridade fiscal manifestou-se nos termos seguintes seguintes:
Os processos que albergam as NFLDs correlatas ao processo 14485.002091/2007-10
são os:
• Debcad 37.049.049-5 – processo 14485.002090/2007-67,
• Debcad 37.049.051-7 – processo 14485.001827/2007-24,
• Debcad 37.049.050-9 – processo 14485.001820/2007-11.
Os processos 14485.002090/2007-67 e 14485.001827/2007-24, respectivamente, são
digitais e encontram-se no sistema e-processo, não necessitando que se faça cópia dos
mesmos para instruir este Auto de Infração; já que estão vinculados ao processo em
epígrafe, podendo serem facilmente
consultados.
Fl. 1498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.162 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002091/2007-10

No caso do processo 14485.001820/2007-11, procedemos à sua cópiaintegral, que
encontra-se no dossiê digital 10010.033821/0919-42, também vinculado ao presente
processo. Diante de todo exposto, cumprida a determinação da Resolução no 2201-
000.330, propomos o retorno deste processo ao CARF para prosseguimento do
julgamento.

No julgamento da obrigação principal, cuja decisão já se tornou definitiva na
esfera administrativa, restou declarada a inexistência do fato gerador omitido na presente
autuação.

A doutrina, acertadamente, reconhece a autonomia entre a obrigação principal e
acessória, todavia para o caso que se cuida, ao presente processo deve ser aplicado, de ofício, os
reflexos do julgamento da obrigação principal, independentemente de manifestação do
contribuinte.

Assim, por tratar-se de matéria preclusa, deixo de conhecer do recurso voluntário
do contribuinte, devendo a unidade preparadora aplicar ao caso concreto a decisão que
reconheceu a inexistência do fato gerador na obrigação principal, com posterior arquivamento
dos autos.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.

(Assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 1499
DF CARF MF
Documento nato-digital